Tribunal: TJPA
Processo: 0804613-92.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10710 - Adicional de Etapa Alimentar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804613-92.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: JORGE OSCAR SANTOS MIRANDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Professor. Progressão funcional horizontal e vertical. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, Professor de Sociologia, Classe I, Nível A, admitido em 10/05/2019, contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado do Pará. O impetrante alegou ter requerido administrativamente, em 2022, progressões horizontal e vertical, com base na Lei Estadual nº. 7.442/2010, em razão da conclusão do estágio probatório e da titulação acadêmica de mestre e doutor, sem que houvesse apreciação de seus pedidos. Requereu o enquadramento no cargo de Professor Classe IV, Nível B, bem como o pagamento dos efeitos financeiros a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR em trâmite sobre matérias correlatas impõe a suspensão do feito; (ii) estabelecer se incide prescrição no pedido de progressão funcional formulado pelo servidor; (iii) determinar se estão atendidos os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 versa sobre hipóteses distintas (prescrição em ações ajuizadas cinco anos após o enquadramento ou revogação da Lei nº 5.351/1986; impossibilidade de progressão a servidor não efetivo; e cumulação de vantagens de regimes jurídicos distintos), não incidindo sobre o caso concreto.

4.

Não há prescrição do fundo de direito, pois o servidor ingressou em 2019, concluiu estágio probatório em 2022, formulou requerimentos no mesmo ano e não houve negativa expressa da Administração. A Súmula 85 do STJ assegura que, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio.

5.

O art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.442/2010 garante ao servidor com titulação superior o direito à progressão imediata após o estágio probatório. O impetrante possuía título de mestre à época do ingresso, fazendo jus à progressão vertical para Classe III.

6.

O art. 14, § 1º, da Lei nº 7.442/2010 assegura progressão horizontal automática para o Nível B após o estágio probatório, direito adquirido pelo servidor.

7.

A conclusão posterior do doutorado enseja nova progressão vertical para Classe IV, mantendo o Nível B, nos termos dos arts. 5º, II,
d
, e 15, III, parágrafo único, da lei de regência.

8.

A progressão implica reajuste remuneratório obrigatório (art. 25 da Lei nº 7.442/2010), não podendo a Administração invocar limitações orçamentárias para negar direito subjetivo do servidor. O STJ, no Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO), consolidou o entendimento de que é ilegal a recusa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos, ainda que superados os limites da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 não justifica a suspensão de mandado de segurança que versa sobre progressão funcional de servidor ativo, fundada apenas na Lei Estadual nº. 7.442/2010.

2.

No caso concreto, não incide prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

3.

O servidor com titulação de mestre ou doutor tem direito à progressão vertical imediata, após o estágio probatório, para a classe correspondente à sua formação acadêmica.

4.

A progressão horizontal automática deve ser implementada após o estágio probatório, ainda que ausente avaliação de desempenho.

5.

A limitação orçamentária não pode obstar a concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, 6º, 8º, 13 a 15 e 25; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema Repetitivo 1075).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/9/2025 a 30/9/2025, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804613-92.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: JORGE OSCAR SANTOS MIRANDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JORGE OSCAR SANTOS MIRANDA

em face de ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante
assevera
, em síntese, que é a) servidor público estadual, admitido em 10/05/2019 como Professor de Sociologia, Classe I, Nível A; b) em 2022, após completar o estágio probatório e os requisitos para a progressão funcional, protocolou requerimentos administrativos para progressão horizontal (processo nº. 2022/719419) e vertical (processo nº. 2022/941465), com base na Lei Estadual nº. 7.442/2010; c) possui direito à progressão vertical por possuir títulos de Mestre em Ciências Sociais e Doutor em Sociologia e Antropologia; d) a omissão da autoridade coatora em analisar seus pedidos viola seu direito líquido e certo, mantendo-o estagnado na carreira.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, pede o processamento do
mandamus
e a concessão da segurança,
“para determinar que a autoridade coatora promova a adequação do vencimento do impetrante a PROFESSOR DE CLASSE IV NIVEL B de SOCIOLOGIA URE 19ª – BELÉM, conforme determina às disposições do Art. 25 e do ANEXO III da Lei Estadual 7.442/2010, levando em consideração o seu tempo de efetivo exercício no cargo, sanando assim a omissão apontada, condenando-o também ao pagamento dos valores retroativos a data de propositura do mandamus, cujos valores serão apurados a posteriori”
.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações (ID 26560148), arguindo, em resumo: 1) a necessidade de suspensão do processo devido à interposição de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre o tema; 2) a prescrição do fundo de direito; 3) inexistência de direito adquirido a regime jurídico e impossibilidade de combinação de regimes, além da vedação ao efeito cascata.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, nos termos da manifestação ID 27671815.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O cerne do presente
mandamus
consiste em averiguar se o impetrante possui direito líquido e certo ao enquadramento e às progressões pleiteadas, de modo que seu vencimento seja adequado para o patamar de
“PROFESSOR DE CLASSE IV NIVEL B de SOCIOLOGIA URE 19ª – BELÉM”
.

Destaco que o caso concreto não comporta a suspensão pretendida pelo Estado, pois o IDRD nº. 0813121-61.2024.8.14.0000 versa sobre controvérsias diversas, quais sejam: 1) Incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas cinco anos após o ato de enquadramento ou da revogação da Lei 5.351/86; 2) Impossibilidade de concessão de progressão funcional ao servidor não efetivo; e 3) Impossibilidade de cumulação/combinação das vantagens das Leis 5.351/86 e 7.442/10 quanto ao mesmo instituto da progressão.

Também não se vislumbra a ocorrência de prescrição pois: 1) o impetrante iniciou o exercício do cargo em 10/5/2019 e concluiu seu estágio probatório em 10/5/2022; 2) os requerimentos administrativos de progressão foram protocolados em 2022 e não houve apreciação ou negativa expressa por parte da autoridade coatora; 3) A Súmula 85 do STJ estabelece que,
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
.

Os arts. 5º, 6º, 8º, 13, 14, 15 e 25 da Lei estadual nº. 7.442/2010 assim dispõem:

“
CAPÍTULO II

ESTRUTURA, CARGOS E CARREIRA

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

c) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação;

e) Classe IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

II - Especialista em Educação:

a) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

b) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

c) Classe III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação;

d) Classe IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação
.

Art. 6º As classes de que trata o art. 5º desdobram-se em doze Níveis, definidos de “A” a “L”, cuja evolução funcional dar-se-á mediante critérios de avaliação de desempenho e participação em programas de desenvolvimento profissional.

(...)

CAPÍTULO III

DO PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Seção I

Do Ingresso

Art. 8º O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único.
O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III e IV, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua titulação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei
.

(...)

Seção V

Da Progressão Funcional

Art. 13. A progressão funcional dos servidores de que trata esta Lei ocorrerá de forma horizontal e vertical.

Parágrafo único. O servidor ocupante do cargo de Professor, Classe Especial, somente concorrerá à progressão horizontal.

Subseção I

Da Progressão Funcional Horizontal

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Subseção II

Da Progressão Funcional Vertical

Art. 15. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - a progressão para a Classe II ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

II -
a progressão para a Classe III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação
;

III -
a progressão para a Classe IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação
.

Parágrafo único.
Será mantido o mesmo nível em que estiver situado o servidor, por ocasião de sua progressão para outra Classe, conforme tratada neste artigo.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º
A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe
.

A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o impetrante possui direito líquido e certo às progressões pretendidas, pois:

1)

Em 10/5/2019, quando o impetrante ingressou no cargo de professor Classe I, Nível A, já possuía título de mestrado, conforme se observa pelo diploma juntado no ID 25413728;

2)

Concluído o estágio probatório, o professor adquiriu o direito à
“progressão imediata para a Classe correspondente à sua titulação”
, qual seja, a Classe III (mestrado), conforme previsto nos arts. 5º, II,
c
, e 8º, parágrafo único, da lei em comento;

3)

Além disso, uma vez aprovado no estágio probatório, o professor passou a ter direito à progressão horizontal automática para o Nível B, dentro da Classe III, em decorrência do disposto nos arts. 6º e 14, § 1º, da Lei em tela;

4)

Por fim, concluído o seu Doutorado (ID 25413730), o professor adquiriu o direito à progressão vertical para a Classe IV, mantendo o nível B da progressão horizontal, conforme determinam os arts. 5º, II,
d
, e 15, III e parágrafo único, da Lei estadual nº. 7.442/2010.

5)

A progressão implica no aumento do vencimento base, nos termos do art. 25 da referida norma;

Destaca-se que o professor formulou requerimentos administrativos, mas não obteve resposta (Vide ID’s 25413727 a 25413730).

Atendidos os requisitos legais para a progressão, a Administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a segurança almejada deve ser deferida.

Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada na inicial, para determinar à autoridade coatora a implementação das progressões devidas ao impetrante (horizontal e vertical), de modo que seu vencimento seja elevado ao patamar de “PROFESSOR DE CLASSE IV, NIVEL B, de SOCIOLOGIA URE 19ª – BELÉM”, com efeitos financeiros a partir da impetração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025